Tribunal: CARF
Processo: 11080.735921/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735921/2018-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.984 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. PROCESSO
PRINCIPAL
Recorrente
JUNTO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, no termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão no
14-99.843, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que, ao apreciar a impugnação apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para manter o crédito tributário
exigido.
Através de lançamento, exige-se multa isolada correspondente a 50% (cinquenta
por cento), do valor das compensações não homologadas nos autos do Processo Administrativo
no 10980.900656/2015-86, tendo-se por base legal o artigo 74, §17o da Lei no 9.430/96, com
alterações posteriores.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735921/2018-06
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735921/2018-06

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação alegando, em
síntese, a necessidade de sobrestamento do processo; bis in idem, ofensa ao direito de petição e
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, do não-confisco, etc.
A DRJ apreciou suas razões, decidindo por julgar improcedente a impugnação
apresentada, para manter o crédito tributário exigido, até julgamento definitivo do processo
principal.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições
de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme acima relatado, em face da não homologação das declarações de
compensação, está se aplicando multa de 50% de todos os valores compensados, com base no
art. 74, § 17o, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010 c/c artigo 139,
inciso I, alínea "d", da mesma Lei no 12.249/2010.
É evidente a conexão entre o presente processo e aquele outro que discute o
reconhecimento do direito creditório e a consequente compensação dos valores pleiteados. O
presente processo está intimamente ligado àquele, que é objeto de recurso voluntário.
Por certo, a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do que
for decidido lá, vez que a discussão lá tratada é responsável pelo lançamento discutido nestes
autos.
Há de se lembrar, neste contexto, que o artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC1,
que é subsidiariamente aplicável ao rito do Processo Administrativo Fiscal previsto no Decreto
70.235/72, determina que o processo seja suspenso quando a decisão de mérito a ser proferida
depender do julgamento de outro processo.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos deste processo sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para que
lá aguardem a decisão definitiva na instância administrativa do Processo Administrativo no
10980.900656/2015-86.

1 Art. 313. Suspende-se o processo:
(..)
v - quando a sentença de mérito: a) depender do julgametno de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735921/2018-06

2. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia da decisão
definitiva a ser proferida.
3. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital